Tribunal: TJES
Processo: 5014925-93.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014925-93.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEUZA HIPOLITO DE SOUZA
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014925-93.2025.8.08.0048

EMBARGANTE
:
CLEUZA HIPOLITO DE SOUZA

EMBARGADO
:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DA VALORAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por CLEUZA HIPOLITO DE SOUZA contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pela autora, mantendo integralmente a sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário.

2. Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de abusividades e ilegalidades na cobrança de encargos periféricos, quais sejam: seguro prestamista, seguro auto completo, registro de contrato e tarifa de avaliação do bem. Alega que a decisão ignorou tais pedidos que compõem o objeto da lide e que foram debatidos ao longo do processo.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso em exame, não se verifica qualquer dos vícios apontados. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia sob a ótica da insuficiência probatória, consignando que a autora não colacionou aos autos documentos essenciais capazes de demonstrar o suposto excesso, limitando-se a apresentar planilha unilateral que não permite aferir a efetiva pactuação e composição do débito.

5. Da mesma forma, a decisão embargada apreciou a questão do controle de onerosidade, concluindo que a ausência de base documental idônea impede o reconhecimento de qualquer abusividade ou ilegalidade no pacto firmado entre as partes. O acórdão foi claro ao pontuar que a sentença de improcedência observou corretamente os limites do ônus da prova, restando a rejeição dos demais encargos implicitamente absorvida pela decretação de carência probatória geral.

6. Ressalte-se, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes de forma individualizada, sendo suficiente o enfrentamento fundamentado da controvérsia, como ocorreu no caso.

7. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão do mérito e da valoração das provas constantes nos autos, o que é incabível em embargos de declaração.

8. Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por inexistirem os vícios apontados, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

9.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)